Tribunal: TJES
Processo: 5010581-19.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010581-19.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HUDSON FERREIRA DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5010581-19.2025.8.08.0000

PACIENTE: HUDSON FERREIRA DE OLIVEIRA

Advogados do(a) PACIENTE: DJHORDAN GOMES DE SOUZA NASCIMENTO - ES40248, GABRIEL JOSE SOARES BARROS - ES39987

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE MENORES E POSSE DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DE DOMICILIAR E EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Hudson Ferreira de Oliveira, preso preventivamente por suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, 35, caput, e 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/2006; art. 244-B do ECA; e art. 16, §1º, I, da Lei nº 10.826/2003, c/c arts. 29 e 69 do CP.

A defesa alegou ausência de fundamentação concreta da prisão, violação de domicílio sem mandado e sem flagrante, e excesso de prazo na custódia cautelar.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:
(i) saber se a entrada no domicílio do paciente, sem mandado judicial, violou o art. 5º, XI, da CF/1988; e
(ii) saber se a prisão preventiva, mantida por mais de 10 meses, configura constrangimento ilegal por excesso de prazo.

III. Razões de decidir

A alegação de ausência de justa causa para prisão preventiva já foi apreciada em habeas corpus anterior, sendo incabível a reanálise da matéria sem fato novo relevante.

Não se vislumbra ilegalidade manifesta na entrada dos policiais no domicílio, diante do flagrante delito e perseguição ininterrupta, conforme consolidado pela jurisprudência do STJ.

A custódia não ultrapassa os limites da razoabilidade, sendo observada a dinâmica regular da marcha processual e a ausência de desídia estatal.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, sendo incompatível, no momento, a substituição por medidas cautelares alternativas, diante da gravidade concreta dos fatos e periculosidade evidenciada.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial não configura ilegalidade quando amparado em flagrante delito e perseguição imediata. 2. A prisão preventiva, mantida por prazo razoável e sem desídia estatal, não configura constrangimento ilegal.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI, LVII e LXI; CPP, arts. 312, 316 e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40; Lei nº 10.826/2003, art. 16; ECA, art. 244-B; CP, arts. 29 e 69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 158.580/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 10.10.2023, DJe 18.10.2023; STJ, AgRg no RHC 130.942/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 27.11.2020; STJ, AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 28.09.2021, DJe 04.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5010581-19.2025.8.08.0000

PACIENTE: HUDSON FERREIRA DE OLIVEIRA

Advogados do(a) PACIENTE: DJHORDAN GOMES DE SOUZA NASCIMENTO - ES40248, GABRIEL JOSE SOARES BARROS - ES39987

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
HUDSON FERREIRA DE OLIVEIRA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
, nos autos da ação penal tombada sob nº 0001033-96.2024.8.08.0030, por meio do qual fora decretada sua prisão preventiva em 28/11/2024, pela suposta prática dos delitos tipificados no artigo 33,
caput
, c/c artigo 35,
caput
, c/c artigo 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06, artigo 244-B, do ECRIAD (Lei nº 8.069/90) e artigo 16, §1º, inciso I, da Lei nº 10.826/03, c/c artigo 29 e artigo 69, ambos do Código Penal,

O impetrante sustenta que a decisão judicial carece de fundamentação concreta e se apoia em argumentos genéricos, desconsiderando as condições pessoais favoráveis do Paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e atividade lícita. Alega, ainda, que a prisão é nula por ter decorrido de violação de domicílio, sem mandado judicial e sem a configuração de situação flagrancial ou fundadas razões, em ofensa ao art. 5º, XI, da Constituição Federal. Assevera também que a custódia não se justifica diante da ausência de elementos que indiquem a imprescindibilidade da medida extrema, sendo cabível a substituição por cautelares diversas, nos termos do art. 319, do Código de Processo Penal.

Prossegue aduzindo que a prisão do Paciente já perdura por mais de 169 (cento e sessenta e nove) dias sem reanálise judicial, o que configura violação ao princípio da razoável duração do processo. Requer, assim, a concessão liminar da ordem, ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, com a revogação da prisão preventiva e o reconhecimento da ilegalidade da medida por vício de origem, decorrente de ingresso domiciliar indevido.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 14681590). Informações da suposta autoridade coatora (ID 15331671). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 16515743) opinando para que o habeas corpus seja parcialmente admitido e, na parte admitida, seja denegada a ordem.

Pois bem.

Em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

O caso dos autos já é de conhecimento deste Desembargador, em razão do julgamento do Habeas Corpus nº 5003368-59.2025.8.08.0000.

Emerge da exordial acusatória (ID 14632309) que, no dia 28/11/2024, os policiais militares receberam a informação de que o paciente e o menor V. D. P. F. realizavam o tráfico de drogas com arma de fogo. Ao chegarem no “Beco do Nego Dito”, viram o apelante, o menor V. D. P. F e o menor T. I. D. S. J em atitude suspeita. Ao se aproximarem, os três empreenderam fuga.

Ao ser abordado, Hudson portava um aparelho de celular e a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais). Continuando as buscas, encontraram os menores em outra residência, escondidos. Em busca pessoal ao menor V. D. P. F, foram encontradas 15 (quinze) gramas de substância análoga à maconha, além de aprendido o valor de R$ 110,00 (cento e dez reais). Ainda, ao lado do menor V. D. P. F foi localizada 01 (uma) pistola 2mm Zigana PX-9, G2, com numeração marcada e carregada com um carregador com 18 (dezoito) munições CBC calibre 9mm, intactas.

Posteriormente, em busca ao local onde o paciente e os menores haviam sido inicialmente localizados, os policiais encontraram mais 10 (dez) gramas de substância análoga à maconha.

A questão relativa à presença de indícios de autoria e à comprovação da materialidade delitiva já foi devidamente enfrentada e resolvida no pretérito
habeas corpus
nº
5003368-59.2025.8.08.0000
, à luz dos elementos colhidos nos autos originários e nos relatos das autoridades policiais.

A reapreciação dessa temática nesta nova impetração, desprovida de fato novo relevante, esbarra na vedação ao reexame de matéria já decidida, de modo que
a análise deve se restringir aos pontos não examinados no
writ
anterior, quais sejam: a alegada violação de domicílio e a possível ocorrência de excesso de prazo na prisão processual
.

Deste modo, na esteira do entendimento da Douta Procuradoria de Justiça, não conheço do
habeas corpus
quanto às alegações de fundamentação inidônea para manutenção da prisão preventiva
.

Prosseguindo, no que tange à
alegada ilicitude da entrada em domicílio sem mandado judicial
, não se verifica ilegalidade manifesta que autorize a concessão da ordem. Conforme relatado no auto de prisão em flagrante e corroborado pelos relatos dos agentes públicos, os policiais receberam informação anônima sobre tráfico de drogas no local e, ao se aproximarem da residência indicada, visualizaram o paciente e dois adolescentes empreendendo fuga, sendo um deles flagrado portando arma de fogo.

A atuação policial se deu em contexto de
flagrante delito
, o que autoriza, excepcionalmente, o ingresso em imóvel sem prévia autorização judicial, nos termos do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no RHC 158.580/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 10/10/2023, DJe 18/10/2023.

Ainda que a defesa alegue que o paciente foi encontrado na varanda e que não havia situação flagrancial concreta, o conjunto fático descrito pelas autoridades, incluindo a perseguição imediata e a posterior localização de entorpecentes, arma de fogo e munições no interior do imóvel, indica que a atuação policial ocorreu em desdobramento de ação ininterrupta, amparada pela excepcionalidade constitucional e legal. Portanto,
não se identifica flagrante ilicitude ou manifesta ausência de justa causa que imponha o acolhimento da tese defensiva
quanto à violação domiciliar.

Quanto ao argumento de
excesso de prazo na formação da culpa
, entendo que não assiste razão ao impetrante.

Ressalto que a denúncia foi oferecida em 12/12/2024 e recebida em 20/01/2025.

A Resposta à Acusação foi protocolada em 26/3/205, com a juntada, posterior, do Laudo de Arma de Fogo e Laudo Toxicológico, sem qualquer evidência de paralisação injustificada após tal marco. Ademais, não há notícia de incidentes processuais atribuíveis à desídia do Judiciário ou do
Parquet
que justifiquem o reconhecimento de excesso de prazo.

A alegação de inércia do Ministério Público quanto à manifestação sobre novo pedido de liberdade, protocolada com a Resposta à Acusação, embora relevante,
não compromete, por si só, a legalidade da custódia
, uma vez que não se demonstra paralisação injustificada da marcha processual por período suficiente a caracterizar constrangimento ilegal manifesto.

Não obstante, em consulta aos dados do processo de origem, observo que o
Parquet
já apresentou manifestação, havendo nova decisão do juízo em 16/9/2025, recebendo a denúncia, mantendo a prisão preventiva e designando data da audiência de Instrução e Julgamento para 19/2/2026.

Saliento que "
a alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 ao art. 316 do Código de Processo Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução desse ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade
" (AgRg no RHC 130.942/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 27/11/2020).

Destaco o entendimento pacífico na jurisprudência pátria, de que “
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

Além disso, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça de que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

Deste modo, a despeito da prisão do paciente por pouco mais de 10 (dez) meses, não vislumbro excesso de prazo imputável à acusação ou ao Poder Judiciário.

Quanto aos argumentos relacionados às condições pessoais do paciente — como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita —, embora relevantes na fase de aplicação da pena, por si só, não afastam a legalidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, notadamente a gravidade concreta dos fatos narrados, o envolvimento de adolescentes e o arsenal apreendido.

Por fim, observa-se que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão não se mostra suficiente, no presente momento, para salvaguardar a ordem pública e a necessidade da instrução criminal, dada a gravidade concreta do delito, o modus operandi e os elementos de periculosidade evidenciados pela apreensão de arma de uso restrito e substâncias entorpecentes.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)